Tribunal: TJBA
Processo: 8000878-84.2022.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000878-84.2022.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE POCOES

Advogado(s)
:
TIAGO MARTINIANO CAMPOS MEIRA, CLAUDIA APARECIDA CHULUK SILVA, CARLOS EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LARA BORBA DE AZEVEDO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. VOTO.
DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS NO CUMPRIMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PRESTADO À POPULAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO POR

AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO TEMA 1234 DO STF.
INOVAÇÃO RECURSAL.

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. OFENSA AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL
.
VIOLAÇÃO CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1. A matéria ventilada nos Aclaratórios não foi suscitada anteriormente nos autos do recurso de Apelação, não sendo trazida em nenhum outro momento à apreciação deste juízo quando da prolação do Acórdão objurgado, o que configura inovação em sede recursal.

2. Dessa forma, ao inovar em sede de recurso horizontal, o embargante afronta o princípio da dialeticidade recursal, o que não é permitido pela sistemática processual vigente.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8000878-84.2022.8.05.0199
,
em que figuram, como embargante,

MUNICIPIO DE POCOES
, e, como embargado,
EDMILSON NASCIMENTO SANTOS
e
ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO CONHECER
dos Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)